Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À SINGELA COMPLEXIDADE INERENTE À CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de irregularidade de inscrição em cadastro de inadimplentes, condenando a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a adequação ao caso da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em R$ 1.000,00 (mil reais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Caso em que o valor da causa é muito baixo, de a modo a justificar a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, CPC. 4.1. Todavia, não incide a regra posta no § 8o-A do art. 85 do CPC, porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade, além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte autora, sobretudo se considerada a reduzida complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o; 2o; 8o; 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, p. 31/5/2022. TJDFT, APC 0704346-97.2018.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 5/5/2025. TJDFT, APC 0704916-31.2023.8.07.0011, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 5/7/2024.